Tribunal: CARF
Processo: 11968.000910/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000910/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.091 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
WISE LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO
DA DFS TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
Há de ser afastada alegação de nulidade que não encontra respaldo no caso
concreto analisado, uma vez que o sujeito passivo encontra-se devidamente
identificado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A análise perante o CARF de eventual afronta aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade encontra óbice no disposto na súmula
CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido suscitada de ofício pela Relatora, vencidas as
conselheiras Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Designada a conselheira Larissa Nunes Girard para redigir o voto vencedor relativo à preliminar
de nulidade.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Redatora Designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000910/2009-27
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000910/2009-27

(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves
e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
A seguir, reproduzo o relatório da decisão da DRJ, à fl. 93 dos autos:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processo administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
O contribuinte juntou, com a impugnação (fls. 48/54), procuração, atos societários
e auto de infração (fls. 55/87)
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação. Em seus fundamentos, o acórdão (fls. 91/96) consignou,
inicialmente, deixar de acolher preliminares aduzidas pelo contribuinte e quaisquer argumentos
de ausência de tipicidade, motivação, legitimidade ou responsabilidade do contribuinte, ou
ocorrência de denúncia espontânea.
Em seguida, discorreu sobre a necessidade de se respeitar os prazos estabelecidos
no artigo 22 da IN SRF 800/2007 para possibilitar o controle aduaneiro. Prosseguiu afirmando
que os registros devem representar fielmente as mercadorias para se possibilitar que a aduana
defina no tratamento a ser dado em cada caso, racionalizando os procedimentos e agilizando o
despacho. Concluiu que o julgador administrativo está adstrito ao Decreto-lei 37/66, que prevê as
penalidades administrativas.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 08/11/2018 (vide fl. 102 dos
autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, tempestivamente (vide registro de solicitação de
juntada datado de 13/11/2018 à fl. 104), Recurso Voluntário (fls. 105/113).
Em seu recurso, o contribuinte arguiu a nulidade do lançamento por ausência de
identificação do sujeito passivo. Alegou que, dos autos do processo, não é possível identificar o
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000910/2009-27

transportador nem o nome do navio transportador, o que seria indispensável para identificação
do sujeito passivo e aplicação do art. 37 ou do inciso II do § único do art. 32, ambos do Decreto-
lei no. 37/66.
Argumentou ter ocorrido a denúncia espontânea e existir julgamento do STJ em
recurso repetitivo (Resp no 1149022/SP) no sentido de que esse instituto exclui a aplicação de
multa moratória. Transcreveu, em reforço, decisões do CARF.
Alegou que não teria havido embaraço à fiscalização nem dano ao erário, e que os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade deveriam ser considerados no caso. Invocou o
princípio da autotutela para que seja anulado o ato considerado ilegal/ilegítimo, e citou a súmula
no 473 do STF.
Pediu, ao fim, o cancelamento da cobrança fiscal.
Juntou, às fls. 114/124, atos societários e documentos de identificação.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, o descumprimento do prazo para prestação de
informação sobre carga transportada, o qual ensejou a aplicação da multa combatida, é fato
incontroverso nos presentes autos. A impugnação do recorrente embasou-se, basicamente, em
três pilares: (i) violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade;
(ii) ocorrência da denúncia espontânea; (iii) pedido de relevação da multa.
Acontece que, da análise da decisão recorrida, é possível perceber que esta fora
confeccionada em série, tendo sido reproduzido o mesmo conteúdo para diversos processos
distintos, sem que se observasse as particularidades de cada caso.
Observe-se, por exemplo, que no relatório constante da decisão recorrida, a
Relatora relata que a interessada teria trazido as seguintes alegações:
(...) além das preliminares de praxe, acerca de infringência a princípios
constitucionais, prática de denúncia espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de
motivação, tipicidade, além da relevação de penalidade e que tragam ao auto de
infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o
descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle
das importações, a argumentação de que, de fato, as informações constam do sistema,
mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido no
diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Ocorre que, da análise da impugnação apresentada pelo contribuinte no presente
caso, é possível se constatar que não houve, neste caso concreto, alegação relacionada à
ilegitimidade passiva, ausência de motivação ou mesmo tipicidade.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000910/2009-27

Da mesma forma, percebe-se que a fundamentação constante do voto não se
amolda ao caso concreto, visto que traz em seu bojo uma série de fundamentos jurídicos que não
são objeto da lide. É o que se extrai, por exemplo, da seguinte passagem a seguir transcrita:
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si.
O que se vê, na verdade, é que a DRJ entendeu por proferir decisão única para
diversos processos distintos, sem se atentar às particularidades de cada caso concreto, o que
decerto cerceia o direito de defesa do contribuinte. Sendo assim, deverá ser decretada a nulidade
da decisão recorrida, com espeque no inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como consequência, os presentes autos deverão retornar àquela instância de
julgamento, para que seja proferida nova decisão.
Destaque-se, outrossim, que, tendo em vista que a nulidade é matéria de ordem
pública, esta não apenas pode como deve ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.
Contudo, em que pese os fundamentos supra expendidos, tendo em vista que
findei vencida quanto à preliminar de nulidade acima apresentada, quanto à análise de mérito da
presente contenda, entendo que não assiste razão à Recorrente. É o que será devidamente
analisado em sucessivo.
Em seu recurso, o contribuinte inicia a sua defesa arguindo a nulidade do
lançamento por ausência de identificação do sujeito passivo. Alegou que, dos autos do processo,
não é possível identificar o transportador nem o nome do navio transportador, o que seria
indispensável para identificação do sujeito passivo e aplicação do art. 37 ou do inciso II do §
único do art. 32, ambos do Decreto-lei no. 37/66.
Em que pese este argumento não ter sido objeto da impugnação originalmente
apresentada, tendo em vista que a nulidade é matéria de ordem pública, não há óbice à sua
apreciação nesta fase recursal.
Contudo, ao fazê-lo, entendo que não assiste razão ao contribuinte. Isso porque,
da leitura do auto de infração combatido, é possível se constatar que neste consta a correta
identificação da Recorrente na qualidade de sujeito passivo (vide fl. 02 dos autos). Além disso,
consta também do auto de infração a indicação do CE (conhecimento de carga eletrônico) em
referência, sendo certo que esta informação é suficiente à identificação do transportador e do
navio transportador. É o que se extrai do conteúdo a seguir colacionado:

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000910/2009-27

Nessa ótica, a nulidade do lançamento alegada não se confirma no caso concreto
que ora se analisa. O sujeito passivo encontra-se devidamente identificado, apresentando-se
incontroverso nos presentes autos a ocorrência do atraso na prestação da informação acerca da
desconsolidação da mercadoria. Tanto que a Recorrente limita-se, desde a manifestação de
inconformidade, a tecer fundamentos subsidiários (violação a princípios constitucionais,
nulidade, denúncia espontânea e relevação da multa), não chegando a combater o mérito
propriamente dito.
De outro norte, argumentou ter ocorrido a denúncia espontânea no presente caso,
apontando a existência de julgamento do STJ em recurso repetitivo (Resp no 1149022/SP) no
sentido de que esse instituto exclui a aplicação de multa moratória. Transcreveu, em reforço,
decisões do CARF.
Sobre este tema, não há como se cogitar da aplicação da denúncia espontânea em
razão do disposto na súmula CARF no 126, abaixo transcrita, cuja aplicação vincula este
Colegiado, em razão do disposto no inciso VI do art. 45 do Regimento Interno do CARF -
ICARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015):
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Não há, portanto, como se acatar este argumento recursal.
Alegou o Recorrente, ainda, que não teria havido embaraço à fiscalização nem
dano ao erário, e que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade deveriam ser
considerados no caso. É certo, contudo, que, em razão do disposto no art. 136 do Código
Tributário Nacional, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, não
dependendo da intenção do agente ou mesmo da sua efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. É o que se extrai do teor do referido dispositivo legal a seguir transcrito:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Como se não bastasse, a análise acerca da alegação de afronta aos princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade encontra óbice na súmula CARF no 02, a
qual assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, invocou o Recorrente o princípio da autotutela para que seja anulado o
ato considerado ilegal/ilegítimo, e citou a súmula no 473 do STF. Ora, uma vez constatada a
legitimidade/legalidade da cobrança realizada pela fiscalização, não há o que ser anulado,
tornando-se improcedente, portanto, também este argumento recursal.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, votei no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário interposto, para fins de decretar de ofício a nulidade da decisão recorrida,
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.091 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000910/2009-27

determinando-se, por conseguinte, que os autos retornem à DRJ, para que seja proferida nova
decisão.
Contudo, considerando que findei vencida quanto à nulidade acima referida, ao
apreciar o mérito da contenda, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto, com fulcro nas razões supra expendidas.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Voto Vencedor
Conselheira Larissa Nunes Girard, Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo da conselheira relatora apenas em relação à nulidade
da decisão recorrida.
Considero procedentes, em parte, as críticas ao Acórdão. Entretanto, as
deficiências que ali encontramos não são de tal ordem a incorrer na nulidade do ato, pois que
proferido por autoridade competente e abordadas as três matérias recorridas, a saber: (i) violação
aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) ocorrência da
denúncia espontânea; e (iii) pedido de relevação da multa. Não resta dúvida de que a
fundamentação poderia ter sido melhor desenvolvida, mas a posição adotada e o motivo para
fazê-lo estão ali lançados. A ver o trecho pertinente:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo.
Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que
enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação
com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito
pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as
multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de
realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em
especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house,
seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos. (grifado)
Se estivéssemos diante de outra origem para a nulidade, por exemplo, ato emitido
por autoridade incompetente, por certo que a nulidade era fatal, mas a reclamação contra um
direito preterido deve ser acompanhada da demonstração do prejuízo sofrido, o que não ocorreu
neste caso. Assim, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão a quo suscitada de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital